Tribunal: TJDFT
Processo: 0719376-22.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0719376-22.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS HENRIQUE RABBIT SERAFIM AGRAVADO: ESMON PEREIRA DE MIRANDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto por CARLOS HENRIQUE RABBIT SERAFIM (exequente) contra despacho proferido pela MMa. Juíza da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Itapoã que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial no 0743915-20.2022.8.07.0001 ajuizada pelo agravante em desfavor de ESMON PEREIRA DE MIRANDA (executado), declarou nada a prover em relação ao pedido de penhora de crédito formulado pelo agravante, nos seguintes termos (ID no 195373458 do processo referência): “Não há que se falar em penhora de crédito, no caso de alienação fiduciária, haja vista que os valores das prestações são devidos à instituição financeira, por força do montante tomado de empréstimo. Logo, nada a prover quanto ao pedido retro. Intime-se o exequente para dar andamento útil ao processo. Prazo: 5 dias, sob pena de suspensão e arquivamento pelo prazo da prescrição.” Em suas razões recursais (ID no 59030782), o agravante sustenta que, “muito embora o juízo a quo tenha se referido à decisum ora impugnada por ‘Despacho’, é certo que esta teve natureza decisória, uma vez que ‘decide’ por não prover um pedido feito pelo exequente, que tinha fundamento no art. 835, XII, do CPC (...)”. No mérito, pontua que o art. 835, XII, do CPC teria estabelecido a possibilidade de penhora decorrente de direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária. Defende a presença dos requisitos para a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, a fim de “suspender o processo em primeiro grau até o julgamento do mérito do presente agravo de instrumento”. Nesse contexto, requer (a) “a suspensão do processo em primeiro grau até a apreciação do pedido principal”; e (b) “o conhecimento e provimento do presente recurso para reformar a decisão de primeiro grau, autorizando a penhora do crédito referente aos direitos aquisitivos do contrato de financiamento do devedor/executado, nos termos do art. 835, inciso XII, do CPC”. Preparo regular (ID no 59030784). É o relatório. DECIDO. A despeito dos argumentos do agravante, o recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade. De início, ressalta-se que o art. 1.001 do CPC estabelece que “dos despachos não cabe recurso”. In casu, o despacho de ID no 195373458 do processo referência, diferentemente dos fundamentos do agravante, não apresenta conteúdo decisório, haja vista que não deferiu, indeferiu, acolheu ou rejeitou quaisquer pleitos formulados pelas partes, mas somente declarou que não há nada a prover diante da manifestação do exequente. Desse modo, como se trata de insurgência contra ato judicial que declarou nada a prover em relação ao pedido do exequente, ora agravante, não há que se falar em admissão do presente recurso de agravo de instrumento, ante a ausência de cunho decisório e de enquadramento das hipóteses previstas no art. 1.015 do CPC. Nesse sentido, seguem precedentes desta e. Corte de Justiça: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CABIMENTO. DESPACHO. NADA A PROVER. CONTEÚDO DECISÓRIO. AUSÊNCIA. 1. O ato judicial que declara nada a prover carece de conteúdo decisório por não decidir nenhuma questão processual nem se imiscuir no mérito do conflito de interesses entre as partes litigantes.Trata-se de despacho de mero expediente. 2. O art. 1.001 do Código de Processo Civil prevê que o despacho de mero expediente não comporta recurso, pois se restringe a impulsionar a ação. 3. O Relator não conhecerá de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida nos termos do art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. 4. Agravo interno desprovido.” (Acórdão 1771750, 07169151420238070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 11/10/2023, publicado no PJe: 16/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada) (grifo nosso). “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO CONTRA DESPACHO DE NADA A PROVER. NÃO ENQUADRAMENTO NAS HIPÓTESES TAXATIVAS DO ART. 1.015 DO CPC. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA QUE JUSTIFIQUE A MITIGAÇÃO DO ROL LEGAL. TEMA 988/STJ. RECURSO DESPROVIDO. 1. Agravo interno contra decisão que não conheceu de agravo de instrumento diante do não cabimento do recurso para impugnar pronunciamento de nada a prover. 1.1. O agravante defende o cabimento do agravo de instrumento, uma vez que o pronunciamento de primeiro grau possui conteúdo decisório e aptidão para lhe causar prejuízos. Alega que se trata de matéria diretamente relacionada ao mérito da demanda por isso, o não conhecimento do recurso fere o direito da agravante em obter o acesso ao duplo grau de jurisdição, posto que o referido pleito poderá ser extinto. 2. O despacho agravado concedeu à parte a derradeira oportunidade para instruir adequadamente a petição inicial, comprovando a constituição do devedor em mora. 3. A partir da entrada em vigor do novo Código de Processo Civil, não é qualquer decisão interlocutória que pode ser desafiada por agravo de instrumento. 3.1. O artigo 1.015 do CPC, ao disciplinar as hipóteses suscetíveis de impugnação pela via do agravo de instrumento dispõe: "Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário". 3.2. Vê-se que apenas as hipóteses ali discriminadas podem ser objeto de impugnação por meio do presente procedimento recursal. 4. No caso em tela, não se justifica a utilização do presente recurso para reformar despacho de "nada a prover" quanto à petição do agravante e que se refere ao "comando judicial do item 6 da decisão de ID 107556652", contra a qual não foi interposto recurso. 4.1. Ademais, não há conteúdo decisório no despacho que apenas concede à parte a "derradeira oportunidade para instruir adequadamente a petição inicial comprovando a constituição do devedor em mora", não se aplicando nem mesmo a tese jurídica fixada pelo Superior Tribunal de Justiça, nos Recursos Repetitivos REsp 1696396/MT e REsp 1704520/MT (tema 988). 4.2. Em razão de a decisão não se tratar de uma das hipóteses previstas no art. 1.015, como suscetíveis à interposição de agravo de instrumento, não é coberta pela preclusão, sendo que o inconformismo da parte deve ser devolvido como preliminar em apelação (art. 1.009, § 1o, CPC). 4.3. Quer dizer, a matéria em tela, por não constar daquelas elencadas, numerus clausus, no artigo 1.015 da Lei Instrumental, não se sujeita ao presente recurso. 4.4. Nesse sentido, segue a jurisprudência deste Tribunal de Justiça: "[...] Segundo o regime de recorribilidade trazido pelo novo Código de Processo Civil, as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento restringem-se àquelas elencadas no rol do artigo 1.015 e nos casos expressamente referidos em lei (princípio da taxatividade), sendo vedada interpretação extensiva. [...]" (07103998520178070000, Relator: Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, DJE: 26/10/2017). 5. A via recursal eleita é, portanto, manifestamente inadmissível, devendo ser mantido o não conhecimento do agravo de instrumento ante o seu não cabimento. 6. Recurso desprovido.” (Acórdão 1423043, 07398026020218070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 11/5/2022, publicado no DJE: 25/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada) (grifo nosso). Como o caso dos autos se trata de insurgência contra despacho de “nada a prover”, que não apresenta qualquer conteúdo decisório, não há que se falar em admissão do presente recurso, consoante disposto no art. 1.001 do CPC. Posto isso, com fundamento no art. 932, III, do CPC c/c art. 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, por ser inadmissível à espécie. Comunique-se ao Juízo a quo. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador